Tribunal: STM
Processo: 7000400-62.2024.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS INFRINGENTES. DELIMITAÇÃO DO ÂMBITO DE COGNIÇÃO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ACESSÓRIOS DE ARMA DE FOGO. DECISÃO DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
1. O Agravo Interno foi interposto contra decisão que rejeitou Embargos Infringentes, fundamentando a ausência de controvérsia apta à sua admissibilidade, considerando a decisão pelo STF que absolveu o Embargante do crime de comércio ilegal de arma de fogo, acessório ou munição (art. 17 da Lei nº 10.826/03), mantendo a condenação por peculato-furto (art. 303, § 2º, do CPM).
2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o julgamento unânime em Apelação e a decisão definitiva do STF afastam a possibilidade de rediscussão da matéria em sede de Embargos Infringentes; (ii) se o Agravo Interno é instrumento adequado para a revisão da decisão que rejeitou os Embargos Infringentes.
3. Os Embargos Infringentes são cabíveis apenas para dirimir controvérsia estabelecida em Acórdãos não unânimes, restritos ao tema da divergência. No caso concreto, não há divergência, pois a questão foi decidida de forma definitiva pelo STF, em sede de Habeas Corpus.
4. A via eleita do Agravo Interno revela-se inadequada para reinaugurar discussão já apreciada pelo Órgão julgador e pela Suprema Corte, sendo inviável em sede recursal extrapolar os limites da matéria controvertida e decidida.
5. Recurso conhecido e rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/10/2024 A
24/10/2024
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000400-62.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: JACKSON YURI VIANA DE LIMA
ADVOGADO(A): FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS (OAB SP335383)
ADVOGADO(A): LUCAS ALEXANDRE CARDOSO SILVESTRE (OAB SP405472)
ADVOGADO(A): RAFAEL DIAS PEREIRA (OAB SP437686)
ADVOGADO(A): VITOR ALEXANDRE SILVA AREF ADASS (OAB SP425796)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
O PRESENTE AGRAVO INTERNO, PARA MANTER INALTERADA A DECISÃO
RECORRIDA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000400-62.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
AGRAVANTE: JACKSON YURI VIANA DE LIMA
ADVOGADO(A): FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS (OAB SP335383)
ADVOGADO(A): LUCAS ALEXANDRE CARDOSO SILVESTRE (OAB SP405472)
ADVOGADO(A): RAFAEL DIAS PEREIRA (OAB SP437686)
ADVOGADO(A): VITOR ALEXANDRE SILVA AREF ADASS (OAB SP425796)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
PROCESSO PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS
INFRINGENTES. DELIMITAÇÃO DO ÂMBITO DE COGNIÇÃO.
AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ACESSÓRIOS DE ARMA DE FOGO.
DECISÃO DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO
CONHECIDO E REJEITADO.
1. O Agravo Interno foi interposto contra decisão que rejeitou Embargos
Infringentes, fundamentando a ausência de controvérsia apta à sua
admissibilidade, considerando a decisão pelo STF que absolveu o Embargante
do crime de comércio ilegal de arma de fogo, acessório ou munição (art. 17 da
Lei nº 10.826/03), mantendo a condenação por peculato-furto (art. 303, § 2º, do
CPM).
2. A questão em discussão consiste em determinar:
(i) se o julgamento unânime em Apelação e a decisão definitiva do STF afastam
a possibilidade de rediscussão da matéria em sede de Embargos Infringentes;
(ii) se o Agravo Interno é instrumento adequado para a revisão da decisão que
rejeitou os Embargos Infringentes.
3. Os Embargos Infringentes são cabíveis apenas para dirimir controvérsia
estabelecida em Acórdãos não unânimes, restritos ao tema da divergência. No
caso concreto, não há divergência, pois a questão foi decidida de forma
definitiva pelo STF, em sede de Habeas Corpus.
4. A via eleita do Agravo Interno revela-se inadequada para reinaugurar
discussão já apreciada pelo Órgão julgador e pela Suprema Corte, sendo
inviável em sede recursal extrapolar os limites da matéria controvertida e
decidida.
5. Recurso conhecido e rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000400-62.2024.7.00.0000
40001366965 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e rejeitar o presente Agravo Interno, mantendo
inalterada a Decisão recorrida.
Brasília, 24 de outubro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Ex-Soldado JACKSON YURI
VIANA DE LIMA, contra decisão monocrática deste Relator, proferida nos autos dos
Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000808 87.2023.7.00.0000/DF que, nos termos do
inciso VII do art. 13 do Regimento Interno desta Corte, julgou prejudicado o referido Recurso
diante da sua manifesta perda de objeto (Evento 1).
Registre-se que o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª
CJM condenou o ex-Soldado do Exército JACKSON YURI VIANA DE LIMA às penas de
12 (doze) anos de reclusão e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa pela prática dos
crimes de peculato-furto e de comércio ilegal de arma de fogo, acessório ou munição,
descritos respectivamente no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar e no art. 17 da Lei nº
10.826/03 c/c o art. 9º, II, “e”, do CPM, na forma do art. 79 do citado Códex condenou o
civil ROGÉRIO SOUZA NEVES às penas de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao
pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa pela prática de receptação dolosa própria e de posse
ilegal de acessório de uso restrito (APM nº 7000155-30.2020.7.02.0002, Evento 346).
No julgamento da Apelação nº 7000751-40.2021.7.00.0000/SP, o Tribunal
Pleno, por maioria, decidiu negar provimento aos apelos defensivos, mantendo inalterada a
sentença recorrida, conforme a seguinte Ementa (Apelação, Evento 89):
APELAÇÕES. DEFESA. PECULATO-FURTO. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
VÁRIOS TIPOS DE PRODUTOS BÉLICOS. SUBTRAÇÃO DE COLETES E CAPACETES
BALÍSTICOS.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INCONFORMISMO
DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIAL INSERVÍVEL,
INSIGNIFICANTE E SEM VALOR ECONÔMICO. INOCORRÊNCIA. CRIME MILITAR.
DEFESA. CONDENAÇÃO A QUO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE
DO PROCESSO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. POSSE ILEGAL DE
ACESSÓRIO DE USO RESTRITO. COLETE BALÍSTICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. COISA ABANDONADA. IMPOSSIBILIDADE. POSSE
IRREGULAR DE ACESSÓRIOS DAS FORÇAS ARMADAS. ALTA REPROVABILIDADE DA
CONDUTA. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ERRO DE FATO. ATIPICIDADE DOS ATOS
PRATICADOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DECISÕES POR MAIORIA. Ex-militar que é
condenado pelos crimes de Peculato-Furto e de Comércio ilegal de arma de fogo, na forma do
art. 303, § 2º, do CPM, e do art. 17 da Lei nº 10.826/03 (Lei que rege o Estatuto do
Desarmamento) c/c o art. 9º, inciso II, alínea "e", do Código Substantivo Castrense, nos
termos do art. 79 do mesmo Códex. Pedido defensivo de nulidade do feito por ausência de
denúncia anônima, por busca domiciliar irregular e por cerceamento de defesa que não se
sustenta, visto que há provas nos autos demonstrando que a delação apócrifa existiu, bem
como que o ingresso na residência ocorreu de forma justificada e dentro da legalidade, não
causando qualquer prejuízo à defesa, tampouco suprimindo o direito do acusado de se
7000400-62.2024.7.00.0000
40001366965 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

defender das acusações. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade. No mérito, restou
comprovado que o réu, valendo-se da qualidade de militar, subtraiu materiais pertencentes às
Forças Armadas, sendo insuficiente para sua absolvição a alegação de que esses produtos não
detêm valor comercial e que a posse deles era tão somente para fins de
colecionamento. Civil que é condenado nas sanções do delito de Receptação dolosa e do crime
de Posse ilegal de acessório de uso restrito, conforme previstos no art. 254, caput, do CPM, e
no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, c/c o art. 9º, inciso III, alínea "a", da Legislação
Substantiva Castrense, na forma do art. 79 desse mesmo Diploma Legal. Pedido defensivo de
nulidade do feito porque houve invasão de domicílio para colher as provas e por ofensa aos
princípios constitucionais que não merece prosperar, porquanto foram observados, nos autos,
que os procedimentos adotados durante as investigações foram legítimos, bem como
preservados todos os direitos fundamentais do acusado. Preliminar rejeitada. Decisão por
unanimidade. No mérito, ficou evidenciado na espécie, além do robusto conjunto probatório,
que o próprio acusado civil confessou, ao ser preso em flagrante, que recebeu os coletes, as
placas e os demais produtos bélicos do corréu, que, à época, era militar. Portanto, claro está
que os objetos apreendidos em poder do réu civil se encaixam perfeitamente no preceito
primário da norma penal incriminadora, na expressão “acessórios”. Esse, inclusive, é o
ensinamento do professor Fernando Capez, que aponta como acessórios de uso restrito e
subsumidos ao art. 16 do Estatuto do Desarmamento os equipamentos de proteção balística,
tais como escudos, capacetes, coletes (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: Legislação
penal especial, vol. 4, 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018). Assim, não existindo dúvidas no que
tange à autoria e à materialidade dos delitos, assim também quanto à culpabilidade de ambos
os acusados, bem como não se vislumbrando qualquer causa excludente de tipicidade ou de
culpabilidade – até porque, lhes eram exigíveis condutas diversas das que trilharam –, a
condenação deles deve ser mantida nos termos da sentença. Recursos defensivos desprovidos.
Decisões por maioria.
Formaram a corrente majoritária os Ministros: ODILSON SAMPAIO BENZI
(Relator); LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES; CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS;
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA; JOSÉ BARROSO FILHO; CELSO LUIZ
NAZARETH; LEONARDO PUNTEL; CARLOS VUYK DE AQUINO; e MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS.
Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor), PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e LOURIVAL CARVALHO SILVA, que formaram a
corrente minoritária, votaram no sentido de absolver o ora Agravante da prática do delito do
art. 17 da lei nº 10.826/2003 (comércio ilegal de arma de fogo) e o civil ROGÉRIO SOUZA
NEVES da prática do delito do art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003 (posse ilegal de
acessório de uso restrito) com o argumento de que placas balísticas, coletes de proteção
balística e capacetes balísticos não seriam espécies de acessórios de arma de fogo de uso
restrito, para o fim de configuração do crime tipificado no art. 17 da Lei nº 10.826/03, e
mantinham a condenação do Agravante, como incurso na prática do crime do art. 303, § 2º,
do CPM, e do civil ROGÉRIO pela prática do delito do art. 254, "caput", do CPM.
Inconformado com o resultado do julgamento, o ora Agravante interpôs os
Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000808 87.2023.7.00.0000/DF, pugnando pela
prevalência do voto da corrente minoritária, sob o entendimento de que “placas balísticas,
coletes de proteção balística e capacetes balísticos não são elementares dos tipos penais
descritos nos artigos 16 e 17 da lei nº 10.826/2003, resultando na atipicidade das condutas
dos Apelantes em relação ao referido tipo penal, requerendo, em acréscimo:
“1) seja corrigida o acórdão para que seja devidamente contabilizado e anotado o Voto do
Exmo. Sr. Min. Alte. Puntel, que votou na Sessão de Julgamento com o Voto-Vista do Min. Gen
Carvalho, sem ser devidamente contabilizado seu voto divergente no acórdão de lavra do
7000400-62.2024.7.00.0000
40001366965 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relator, nestes autos, nem ordenada a anotação de voto divergente pelo Exmo. Sr. Presidente
da sessão de julgamento, Min. Dr. Coêlho, em 28/06/2023.
2) seja considerados os votos dos Ministros Brig. Ar. Amaral e Aquino, para os fins de
reconhecimento da ausência de materialidade delitiva do embargante quanto aquilo que não
se viu com os apelantes, nos autos, sendo a divergência nesse ponto notável, anda que se
filiem os julgadores ao voto do Ministro Relator Gen. Ex. Benzi.
3) quanto àqueles que votaram de com o relator, seja, enfim, definido o escopo punitivo quanto
aos materiais efetivamente apreendidos nos autos, quais sejam duas placas e um painel
balístico numerados para controle, afastando a condenação do embargante acerca dos 28
coletes e 26 capacetes balísticos meramente noticiados, sem relação com números de controle,
sejam números de série ou listas de quantitativos dos materiais, nestes autos, bem ainda
porque não se pode presumir culpa ao embargante por um suposto sumiço carente de
investigações que dêem convincentes indícios de autoria, para além de conjecturas
acusatórias não comprovadas, e considerado que os materiais de enxoval e de acampamento
são matéria superada, pela comprovação de regularidade na posse ou pela irrelevância para
fins penais, segundo as discussões havidas nas sessões de julgamento.
4) Definida o escopo da conduta a punir, requer seja afastada a tipificação da subtração dos
Produtos Controlados do Exército consistentes em equipamentos de proteção balísticas
enquanto “arma”, “acessório de arma”, ou simplesmente “acessório militar”, para fins
absolvê-lo da imputação do artigo 17 do Estatuto do Desarmamento, porque representaria
interpretação extensiva das normas correlacionadas ao Estatuto Desarmamentista e o
próprio, e porque não há qualquer indício factível de sua efetiva comercialização, ante a
ausência de firme evidência nesse sentido, legando a apenação da conduta do embargante
apenas o tipo penal do peculato-furto do artigo 303, parágrafo 2º, do Código Penal Militar,
como medida sancionatória suficiente ao caso em apreço, bem ainda a providência no sentido
de aplicar-se-lhe as sanções administrativas cabíveis ao porte irregular de Produtos
Controlados do Exército insculpidos no Decreto n. 10.030/2019 e suas alterações
supervenientes.
5) Alternativamente, se se considerar o material de proteção balística em questão “arma”
pelo seu potencial bélico de uso pelo crime organizado no confronto com as forças de
segurança, pugna o embargante para que se reforme a tipificação devida da conduta como
crime propriamente militar extravio de armamento constante do artigo 265 do Código Penal
Militar, pelo princípio da especialidade aplicável à norma castrense, isto porque o implícito
entendimento de que houve conduta “favorecimento ao inimigo por entrega de provisões ou
elemento de ação militar” não pode ensejar o crime do artigo 356, II, do Código Penal
Militar, em tempos de paz, nem substitui-se-lhe pelos crimes do Estatuto do Desarmamento,
porque o crime de peculato-furto pode alcançar o patamar de quinze anos de reclusão, o que
basta para a conduta que a maioria da Côrte presumiu.”
Em 09/1/2024, vieram aos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000808 87.2023.7.00.0000/DF o Ofício eletrônico nº 19884/2023 (Evento 11), do Supremo
Tribunal Federal, com cópia da decisão exarada pelo eminente Ministro Gilmar Mendes, em
sede do Habeas Corpus n. 235.599/SP, que concedeu ordem de ofício, absolvendo
ROGÉRIO SOUZA NEVES da prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003,
em virtude da posse de colete balístico, mantida a condenação por receptação. Os efeitos da
referida decisão foram estendidos ao corréu JACKSON YURI VIANA DE LIMA, ora
Agravante, para absolvê-lo do crime de comércio de acessório sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, mantendo a condenação pelo crime de
peculato-furto.
7000400-62.2024.7.00.0000
40001366965 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Considerando que a questão dos Infringentes restringia-se em saber se as placas
balísticas, coletes de proteção balística e capacetes balísticos eram, ou não, elementares dos
tipos penais descritos nos artigos 16 e 17 da Lei nº 10.826/2003, a decisão do STF resolveu a
controvérsia, razão pela qual, em 5/6/24, julguei prejudicado os Embargos Infringentes,
diante da sua manifesta perda de objeto (Evento 15).
A decisão, ora recorrida, encontra-se assim fundamentada:
“Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defesa constituída do Ex-Sd do
Exército JACKSON YURI VIANA DE LIMA, em face do Acórdão proferido por esta Corte,
por ocasião do julgamento da Apelação nº 7000751-40.2021.7.00.0000/SP, cuja ementa é a
seguinte (Apelação, Evento 89):
APELAÇÕES. DEFESA. PECULATO-FURTO. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
VÁRIOS TIPOS DE PRODUTOS BÉLICOS. SUBTRAÇÃO DE COLETES E CAPACETES
BALÍSTICOS.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INCONFORMISMO
DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIAL INSERVÍVEL,
INSIGNIFICANTE E SEM VALOR ECONÔMICO. INOCORRÊNCIA. CRIME MILITAR.
DEFESA. CONDENAÇÃO A QUO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE
DO PROCESSO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. POSSE ILEGAL DE
ACESSÓRIO DE USO RESTRITO. COLETE BALÍSTICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. COISA ABANDONADA. IMPOSSIBILIDADE. POSSE
IRREGULAR DE ACESSÓRIOS DAS FORÇAS ARMADAS. ALTA REPROVABILIDADE DA
CONDUTA. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ERRO DE FATO. ATIPICIDADE DOS ATOS
PRATICADOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DECISÕES POR MAIORIA. Ex-militar que é
condenado pelos crimes de Peculato-Furto e de Comércio ilegal de arma de fogo, na forma do
art. 303, § 2º, do CPM, e do art. 17 da Lei nº 10.826/03 (Lei que rege o Estatuto do
Desarmamento) c/c o art. 9º, inciso II, alínea "e", do Código Substantivo Castrense, nos
termos do art. 79 do mesmo Códex. Pedido defensivo de nulidade do feito por ausência de
denúncia anônima, por busca domiciliar irregular e por cerceamento de defesa que não se
sustenta, visto que há provas nos autos demonstrando que a delação apócrifa existiu, bem
como que o ingresso na residência ocorreu de forma justificada e dentro da legalidade, não
causando qualquer prejuízo à defesa, tampouco suprimindo o direito do acusado de se
defender das acusações. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade. No mérito, restou
comprovado que o réu, valendo-se da qualidade de militar, subtraiu materiais pertencentes às
Forças Armadas, sendo insuficiente para sua absolvição a alegação de que esses produtos não
detêm valor comercial e que a posse deles era tão somente para fins de
colecionamento. Civil que é condenado nas sanções do delito de Receptação dolosa e do crime
de Posse ilegal de acessório de uso restrito, conforme previstos no art. 254, caput, do CPM, e
no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, c/c o art. 9º, inciso III, alínea "a", da Legislação
Substantiva Castrense, na forma do art. 79 desse mesmo Diploma Legal. Pedido defensivo de
nulidade do feito porque houve invasão de domicílio para colher as provas e por ofensa aos
princípios constitucionais que não merece prosperar, porquanto foram observados, nos autos,
que os procedimentos adotados durante as investigações foram legítimos, bem como
preservados todos os direitos fundamentais do acusado. Preliminar rejeitada. Decisão por
unanimidade. No mérito, ficou evidenciado na espécie, além do robusto conjunto probatório,
que o próprio acusado civil confessou, ao ser preso em flagrante, que recebeu os coletes, as
placas e os demais produtos bélicos do corréu, que, à época, era militar. Portanto, claro está
que os objetos apreendidos em poder do réu civil se encaixam perfeitamente no preceito
primário da norma penal incriminadora, na expressão “acessórios”. Esse, inclusive, é o
ensinamento do professor Fernando Capez, que aponta como acessórios de uso restrito e
subsumidos ao art. 16 do Estatuto do Desarmamento os equipamentos de proteção balística,
tais como escudos, capacetes, coletes (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: Legislação
penal especial, vol. 4, 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018). Assim, não existindo dúvidas no que
tange à autoria e à materialidade dos delitos, assim também quanto à culpabilidade de ambos
os acusados, bem como não se vislumbrando qualquer causa excludente de tipicidade ou de
7000400-62.2024.7.00.0000
40001366965 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

culpabilidade – até porque, lhes eram exigíveis condutas diversas das que trilharam –, a
condenação deles deve ser mantida nos termos da sentença. Recursos defensivos desprovidos.
Decisões por maioria.
Formaram a corrente majoritária os Ministros: ODILSON SAMPAIO BENZI (Relator);
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES; CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS; CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA; JOSÉ BARROSO FILHO; CELSO LUIZ NAZARETH;
LEONARDO PUNTEL; CARLOS VUYK DE AQUINO; e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Doutra feita, Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor), PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ e LOURIVAL CARVALHO SILVA, formaram a corrente divergente.
A divergência se restringiu ao entendimento de que placas balísticas, coletes de proteção
balística e capacetes balísticos não são espécies de acessórios de arma de fogo de uso restrito,
para o fim de configuração do crime tipificado no art. 17 da Lei nº 10.826/03:
Comércio ilegal de arma de fogo
Art. 17. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar,
montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito
próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de
fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar:
Pena - reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de
2019)
§ 1º Equipara-se à atividade comercial ou industrial, para efeito deste artigo, qualquer forma
de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o
exercido em residência. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)
§ 2º Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição, sem
autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial
disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal
preexistente. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
Nesse sentido, o Voto do Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) e o Voto-vista do
Ministro LOURIVAL CARVALHO SILVA, firmaram o entendimento de que as placas
balísticas, coletes de proteção balística e capacetes balísticos não são elementares dos tipos
penais descritos nos artigos 16 e 17 da lei nº 10.826/2003, resultando na atipicidade das
condutas dos Apelantes, JACKSON YURI VIANA DE LIMA e ROGÉRIO SOUZA NEVES, em
relação à posse e ao comércio ilegal de acessórios de uso restrito.
O Embargante, com base no entendimento esposado pela corrente vencida, requer a reforma
do Acórdão para afastar a condenação do crime do art. 17 da Lei nº 10.826/03, considerando
que os equipamentos de proteção balísticas não podem ser considerados como “arma” ou
“acessório de arma” para fins de tipificação do referido crime, devendo a condenação recair,
apenas, no delito de peculato-furto previsto no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar:
“1) seja corrigida o acórdão para que seja devidamente contabilizado e anotado o Voto do
Exmo. Sr. Min. Alte. Puntel, que votou na Sessão de Julgamento com o Voto-Vista do Min. Gen
Carvalho, sem ser devidamente contabilizado seu voto divergente no acórdão de lavra do
Relator, nestes autos, nem ordenada a anotação de voto divergente pelo Exmo. Sr. Presidente
da sessão de julgamento, Min. Dr. Coêlho, em 28/06/2023.
7000400-62.2024.7.00.0000
40001366965 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2) seja considerados os votos dos Ministros Brig. Ar. Amaral e Aquino, para os fins de
reconhecimento da ausência de materialidade delitiva do embargante quanto aquilo que não
se viu com os apelantes, nos autos, sendo a divergência nesse ponto notável, anda que se
filiem os julgadores ao voto do Ministro Relator Gen. Ex. Benzi.
3) quanto àqueles que votaram de com o relator, seja, enfim, definido o escopo punitivo quanto
aos materiais efetivamente apreendidos nos autos, quais sejam duas placas e um painel
balístico numerados para controle, afastando a condenação do embargante acerca dos 28
coletes e 26 capacetes balísticos meramente noticiados, sem relação com números de controle,
sejam números de série ou listas de quantitativos dos materiais, nestes autos, bem ainda
porque não se pode presumir culpa ao embargante por um suposto sumiço carente de
investigações que dêem convincentes indícios de autoria, para além de conjecturas
acusatórias não comprovadas, e considerado que os materiais de enxoval e de acampamento
são matéria superada, pela comprovação de regularidade na posse ou pela irrelevância para
fins penais, segundo as discussões havidas nas sessões de julgamento.
4) Definida o escopo da conduta a punir, requer seja afastada a tipificação da subtração dos
Produtos Controlados do Exército consistentes em equipamentos de proteção balísticas
enquanto “arma”, “acessório de arma”, ou simplesmente “acessório militar”, para fins
absolvê-lo da imputação do artigo 17 do Estatuto do Desarmamento, porque representaria
interpretação extensiva das normas correlacionadas ao Estatuto Desarmamentista e o
próprio, e porque não há qualquer indício factível de sua efetiva comercialização, ante a
ausência de firme evidência nesse sentido, legando a apenação da conduta do embargante
apenas o tipo penal do peculato-furto do artigo 303, parágrafo 2º, do Código Penal Militar,
como medida sancionatória suficiente ao caso em apreço, bem ainda a providência no sentido
de aplicar-se-lhe as sanções administrativas cabíveis ao porte irregular de Produtos
Controlados do Exército insculpidos no Decreto n. 10.030/2019 e suas alterações
supervenientes.
5) Alternativamente, se se considerar o material de proteção balística em questão “arma”
pelo seu potencial bélico de uso pelo crime organizado no confronto com as forças de
segurança, pugna o embargante para que se reforme a tipificação devida da conduta como
crime propriamente militar extravio de armamento constante do artigo 265 do Código Penal
Militar, pelo princípio da especialidade aplicável à norma castrense, isto porque o implícito
entendimento de que houve conduta “favorecimento ao inimigo por entrega de provisões ou
elemento de ação militar” não pode ensejar o crime do artigo 356, II, do Código Penal
Militar, em tempos de paz, nem substitui-se-lhe pelos crimes do Estatuto do Desarmamento,
porque o crime de peculato-furto pode alcançar o patamar de quinze anos de reclusão, o que
basta para a conduta que a maioria da Côrte presumiu.”
Em 15/11/2023, admiti os Infringentes e abri vista à PGJM, na forma do art. 126 do RISTM
(Evento, 5).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em contrarrazões da lavra da Subprocuradora-Geral
da Justiça Militar, Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, pugna pela rejeição dos Embargos
Infringentes (Evento, 9).
Em 9/1/2024, foi juntado aos autos o Ofício eletrônico nº 19884/2023, do STF, encaminhando
cópia da decisão do Ministro GILMAR MENDES, prolatada nos autos do HABEAS CORPUS
235.599 SÃO PAULO, impetrado por ALDREY CARLOS DE FRANCA FAZIO, em favor
de ROGÉRIO SOUZA NEVES, contra o Acórdão proferido por essa Corte, nos autos da
Apelação 7000751- 40.2021.7.00.0000/SP (Evento, 11).
O Ministro GILMAR MENDES concedeu ordem de ofício, absolvendo ROGÉRIO SOUZA
NEVES do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003, em virtude da posse de colete
balístico, mantida a condenação por receptação. Decisão, cujos efeitos foram estendidos ao
7000400-62.2024.7.00.0000
40001366965 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

corréu JACKSON YURI VIANA DE LIMA, ora Embargante, para absolvê-lo do crime de
comércio de acessório sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, mantendo a condenação pelo crime de peculato-furto, in verbis:
“(...) A controvérsia dos autos é a seguinte: haveria, a partir de norma regulamentadora,
distinção entre acessório e equipamento de proteção balística?
Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado, na parte
que importa:
“No tocante ao delito de Posse ilegal de acessório de arma de fogo de uso restrito, a Defesa
requer a absolvição do apelante, aduzindo que a conduta é atípica, já que a proteção balística
não pode ser considerada acessório de arma de fogo, ou, ainda, diante da ausência de
materialidade delitiva, sob o argumento de que nunca houve repasse de coletes e de capacetes
balísticos por parte dele, e, ainda, que as 3 (três) placas balísticas encontradas em sua posse
deveriam ser consideradas "res derelicta". Todavia, também não assiste razão à Defesa. [...]
Além do mais, ao contrário do que acredita a defesa do réu civil, a proteção balística, como
placas, coletes e capacetes, é considerada acessório de arma de fogo e classificada pela
legislação como produto controlado de uso restrito, de acordo com o art. 15, § 2º, inciso VI,
do Anexo I, do Decreto de nº 10.030, de 30 de setembro de 2019 (Regulamento de Produtos
Controlados), in verbis: DOS PRODUTOS CONTROLADOS Art. 15. Os PCE são
classificados, quanto ao grau de restrição, da seguinte forma: (...) § 2º São produtos
controlados de uso restrito: (...) VI - as proteções balísticas contra as munições de uso
restrito, conforme estabelecido em norma editada pelo Comando do Exército. (Grifo nosso.)
Nesse sentido, como define o Anexo III do referido Decreto, são proteções balísticas os
produtos incumbidos de deter o impacto ou modificar a trajetória de um projétil disparado
contra aqueles materiais de uso exclusivo das Forças de segurança. Destarte, ao contrário do
que afirmou a Defesa, os objetos apreendidos em poder do apelante ROGÉRIO NEVES se
encaixam perfeitamente no preceito primário da norma penal incriminadora, na expressão
“acessórios”. Esse, inclusive, é o ensinamento do professor Fernando Capez, que aponta
como acessórios de uso restrito e subsumidos ao art. 16 do Estatuto do Desarmamento os
equipamentos de proteção balística, tais como escudos, capacetes, coletes. (CAPEZ,
Fernando. Curso de Direito Penal: Legislação penal especial, vol. 4, 8ª ed. São Paulo:
Saraiva, 2018). (eDOC 18, p. 30)”
O fato de ser equipamento controlado pelo Exército não torna a sua posse um crime. Aliás,
aqui está o ponto nuclear da impetração: colete balístico não é acessório, mas equipamento,
conforme classificação promovida pela Presidência da República no Anexo II do Decreto
10.030/2019.
O anexo III do mesmo decreto define apenas duas espécies de acessórios:
Acessório de arma de fogo: artefatos listados nominalmente na legislação como Produto
Controlado pelo Exército - PCE que, acoplados a uma arma, possibilitam a alteração da
configuração normal do armamento, tal como um supressor de som.
Acessório explosivo: engenho não muito sensível, de elevada energia de ativação, que tem por
finalidade fornecer energia suficiente à continuidade de um trem explosivo e que necessita de
um acessório iniciador para ser ativado.
Como se vê, não faz qualquer sentido que a norma regulamentadora preveja a
regulamentação de acessórios e equipamentos, com conceituação distinta entre eles, e o
Tribunal de origem haja incluído um equipamento no rol de acessórios, apenas porque a lei
penal não pune a posse ou o porte dele.
7000400-62.2024.7.00.0000
40001366965 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O princípio da legalidade, representado na expressão feuerbachiana nullum crimen nu-lla
poena sine lege, donde provém o princípio da taxatividade, determina que, para haver crime, é
necessário que haja uma lei que o defina anteriormente à conduta.
Definir é, semanticamente, é delimitar; estabelecer limites.
Desta forma, ensina Luiz Regis Prado que a dicção legal do referido princípio tem sentido
amplo: não há crime (infração penal) nem pena ou medida de segurança (sanção penal) sem
prévia lei (stricto sensu). Isso vale dizer: a criação dos tipos incriminadores e de suas
respectivas conseqüências jurídicas está sub-metida à lei formal anterior (garantia formal).
Compreende, ainda, a garantia substancial ou material que implica uma verdadeira
predeterminação normativa (lex scripta lex praevia et lex certa). (PRADO, Luiz Regis. Curso
de Direito Penal Brasileiro. 6ª Ed. RT: São Paulo. 2006, p.130.)
E sobre a definição constitucionalmente exigida, Frederico Marques conclui que o princípio
em tela fixa o conteúdo das normas incriminadoras, de modo a não permitir que o ilícito penal
seja estabelecido sem definição prévia da conduta punível e determinação da sanctio juris
aplicável. (MARQUES, José Frederico. Curso de Direito Penal, vol. I. 1ª Ed. Saraiva: São
Paulo. 1954, p.132/133.)
Como se pode observar, o tipo penal em discussão define como infração o ato de
possuir/portar arma, acessório e munição em desacordo com a legislação, de modo que, em
respeito ao princípio da taxatividade, equipamento não pode ser incluído nesse rol.
A inclusão de equipamento no tipo penal não pode se dar a partir de interpretação judicial,
porquanto estar-se-ia a criar nova elementar do tipo, atributo exclusivo do Poder Legislativo.
Desse modo, reconhecida infração meramente administrativa, porquanto comprovada a posse
e comércio de equipamento sem autorização, deve o paciente submeter-se às sanções
administrativas previstas no ordenamento.
Ante o exposto, concedo a ordem de ofício para absolver o paciente do crime previsto no
artigo 16 da Lei 10.826/2003, em virtude da posse de colete balístico, mantida a condenação
por receptação.
Estendo os efeitos ao corréu para absolvê-lo do crime de comércio de acessório sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mantida a condenação
por peculato-furto.
Com a absolvição, determino o refazimento da dosimetria pelo Juízo de primeiro grau (...)”
Em 6/2/2024, a referida decisão transitou em julgado perante o STF (Apelação, Evento 119).
Em cumprimento a supracitada decisão, o Dr. VITOR DE LUCA, Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, refez a dosimetria das penas de ROGÉRIO
SOUZA NEVES e do Embargante JACKSON YURI VIANA DE LIMA, nos seguintes termos
(Evento 13):
JACKSON YURI VIANA DE LIMA (peculato-furto)
1ª Fase: atento às circunstâncias judiciais (art. 69 do CPM), é de se considerar grave a
repercussão da ação criminosa desenvolvida pelo acusado, com base na intensidade do dolo,
tendo em vista o extravio de um número considerável de equipamentos de uso restrito das
FFAA (28 coletes balísticos, 36 capacetes balísticos e 3 placas balísticas), e a subtração dos
demais itens do Exército Brasileiro devem ser objeto de alta reprovabilidade, sobretudo por
ser notório que esses instrumentos são almejados por integrantes de organização criminosa
para praticar todo tipo de violência à sociedade e de enfrentamento das forças regulares do
7000400-62.2024.7.00.0000
40001366965 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Estado. A personalidade do agente é voltada à prática de infrações penais, pois o acusado
conscientemente elegeu a residência de um traficante de drogas para ocultar itens militares,
fato indubitável com o trânsito em julgado do édito condenatório que tramitou nos autos de nº
1511096- 35.2020.8.26.0228, pertencente à 3ª Vara Criminal do Foro Central Criminal da
Barra Funda (Evento 252). O risco dessa combinação é extremamente nefasto para o meio
social, prejudicando em demasia o trabalho dos órgãos de Segurança Pública em seu papel de
preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio, ao se notar num
confronto urbano a criminalidade se valer de equipamentos comumente empregados em zonas
de guerra por militares das Forças Armadas. Segundo avaliação apurada em laudo pericial
(Evento 35 - IPM), a extensão do dano também foi significativa, pois o valor dos bens do
Exército Brasileiro atingiu o numerário de R$ 154.825,90 (cento e cinquenta e quatro mil e
oitocentos e vinte cinco reais e noventa centavos). As demais circunstâncias judiciais do art.
69 do Código Penal Militar não foram desfavoráveis ao réu. Em razão disso, a pena-base é
elevada para 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
2ª fase: Inexistem circunstâncias legais agravantes e atenuantes.,
3ª fase: Não há nenhuma causa de aumento e diminuição de pena. De tal arte, a pena
definitiva é fixada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Em razão da reprimenda superar 2 (dois) anos de reclusão e por não estarem presentes os
requisitos do artigo 84 do Código Penal Militar, com a presença de circunstâncias judiciais
desfavoráveis, não é concedido o beneplácito da suspensão condicional da execução da pena
privativa de liberdade.
Em virtude de ter sido licenciado das fileiras da Força Terrestre e com fundamento no artigo
62, caput, do Código Penal Militar e na súmula 192 do STJ, é fixado o regime fechado para o
cumprimento da sanção penal, segundo estabelece o art. 33, §1º, "a", do Código Penal
comum, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, consoante art. 33, §3º, do mesmo
diploma normativo. Detraia-se o tempo em que o acusado permaneceu preso de forma
provisória, com base no art. 67 do Código Penal Militar.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, prevista no
art. 44 do Código Penal comum, em razão do princípio da especialidade da legislação
castrense, que não contemplou tal pena alternativa. (...)”
ACUSADO ROGÉRIO SOUZA NEVES (receptação)
1ª Fase: atento às circunstâncias judiciais (art. 69 do CPM), é de se considerar grave a
repercussão da ação criminosa desenvolvida pelo acusado, com base na intensidade do dolo,
tendo em vista que a posse e a ocultação de equipamentos de uso restrito das FFAA e de
objetos do fardamento militar devem ser objeto de alta reprovabilidade, sobretudo por ser
notório que esses instrumentos são almejados por integrantes de organização criminosa para
praticar todo tipo de violência à sociedade e de enfrentamento das forças regulares do Estado.
Os motivos determinantes do crime também devem ser valorados de forma negativa,
porquanto revela a íntima relação do acusado com o grave crime de tráfico ilícito de drogas
(crime equiparado ao hediondo), ante a ocultação de uma quantia considerável de substância
entorpecente e de materiais do Exército Brasileiro apreendidos pela Polícia Militar no mesmo
receptáculo, in casu, no guarda-roupa de seu quarto, para serem inseridos no meio social
através da ilegal mercancia. Segundo avaliação apurada em laudo pericial (Evento 35 - IPM),
a extensão do dano também foi significativa, pois o valor dos bens do Exército Brasileiro
atingiu o numerário de R$ 154.825,90 (cento e cinquenta e quatro mil e oitocentos e vinte
cinco reais e noventa centavos). As demais circunstâncias judiciais do art. 69 do Código Penal
Militar não foram desfavoráveis ao réu. Em razão disso, a pena-base é elevada para 1 (um)
ano e 6 (seis) meses de reclusão para o delito de receptação dolosa própria.
2ª fase: Inexistem circunstâncias legais agravantes e atenuantes.
7000400-62.2024.7.00.0000
40001366965 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3ª fase: À míngua de majorantes e minorantes, a reprimenda definitiva pelo crime de
receptação é fixada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
Em razão de não estarem presentes os requisitos do artigo 84 do Código Penal Militar, com a
presença de condenação irrecorrível por outro crime à pena privativa de liberdade (tráfico de
drogas) e de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não é concedido o beneplácito da
suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade.
Com arrimo no artigo 62, caput, do Código Penal Militar e na súmula 192 do STJ, é fixado o
regime semiaberto para o cumprimento da sanção penal, consoante preconiza o art. 33, §1º,
"b", do Código Penal comum, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, em sintonia
com o art. 33, §3º, do mesmo diploma normativo. Incabível a detração penal pelo tempo em
que o acusado permaneceu preso de forma provisória, eis que sua prisão preventiva se deu em
cumprimento à ordem advinda da Justiça Comum Estadual, em processo que tramitou na 3ª
Vara Criminal da Comarca de São Paulo – Foro Central Criminal da Barra Funda, pelo crime
de tráfico de drogas. Não houve decretação de segregação cautelar por parte deste Juízo
Militar.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, prevista no
art. 44 do Código Penal comum, em razão do princípio da especialidade da legislação
castrense, que não contemplou tal pena alternativa.
Os Embargos Infringentes são cabíveis para dirimir controvérsia estabelecida no julgamento
de Acórdãos não unânimes, cujo objeto é restrito à matéria da divergência.
No caso dos autos, a divergência se deu na condenação, pela maioria, do ex-Sd Ex JACKSON
YURI VIANA DE LIMA pela prática do delito previsto no art. 17 da Lei nº 10.826/2003
(Comércio ilegal de arma de fogo), que entendeu que capacetes, coletes e placas balísticas
poderiam ser classificados como "acessórios" de arma de fogo para efeitos de tipificação
penal, enquanto a minoria votou pela absolvição, entendendo que os referidos objetos seriam
"equipamentos" e, por tal razão, não se enquadrariam no tipo penal descrito no Estatuto do
Desarmamento.
Ocorre que tal divergência foi dirimida pelo STF no julgamento do Habeas Corpus nº 235599,
quando a Suprema Corte absolveu o ex-Sd Ex JACKSON YURI VIANA DE LIMA da prática
da conduta descrita no art. 17 da Lei nº 10.826/2003 (Comércio ilegal de arma de fogo) e
manteve sua condenação por peculato-furto.
Assim, não há divergência a ser dirimida por este Tribunal, uma vez que a decisão da Suprema
Corte já decidiu, de forma definitiva, a controvérsia estabelecida na Apelação nº 7000751-
40.2021.7.00.0000/SP, ao absolver o ora Embargante do crime tipificado no art. 17 da Lei nº
10.826/2003.
Nesse sentido, não havendo divergência a ser dirimida, resta prejudicado o pedido recursal
pela manifesta perda do objeto dos Embargos Infringentes.
Diante do exposto, nos termos do inciso VII, do art. 13, do Regimento Interno desta Corte,
julgo prejudicado o presente recurso, diante da sua manifesta perda de objeto.” (Grifos no
original).
Contra a referida decisão, o Ex-Soldado JACKSON YURI VIANA DE LIMA
interpôs o presente recurso de Agravo Interno (Evento23), argumentando, em síntese, que “a
perda do objeto sobreveio de decisão em Habeas Corpus posterior aos Embargos
Infringentes, que afastou tese de atipicidade da conduta” e que, entretanto, “os Embargos
Infringentes discutiam ainda outras questões, sendo certo que o acórdão que julgou
prejudicados os embargos em questão gerou prejuízos para o ora agravante”.
7000400-62.2024.7.00.0000
40001366965 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 30/6/2024, mantive, por seus próprios e jurídicos fundamentos a decisão
agravada e determinei vista à Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), nos termos do
art. 123, § 1º, in fine, do RISTM (Evento 5).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em contrarrazões da lavra da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, manifestou-se
pela rejeição do presente Agravo Interno (Evento 9).
AGRAVO INTERNO. DEFESA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO MINISTRO-RELATOR. NÃO
SEGUIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES. PERDA DE OBJETO EM RAZÃO DE
DECISÃO NO ÂMBITO DO STF. PREJUDICIALIDADE. MÉRITO. ALEGAÇÕES
DEFENSIVAS OBJETO DA DIVERGÊNCIA FORAM ESGOTADAS COM DECISUM EM
HABEAS CORPUS EMANADO DE CORTE SUPERIOR. EXAURIMENTO DA DISCUSSÃO.
REJEIÇÃO. Agravo Interno interposto pela defesa de ex-Sd Ex, em face de Decisão
monocrática do Ministro Relator, que, nos termos do inciso VII, do art. 13, do Regimento
Interno desta Corte, julgou prejudicado os Embargos Infringentes e de Nulidade, diante da
sua manifesta perda de objeto. Mérito. Durante o trâmite dos Embargos Infringentes do
Julgado opostos pela defesa no âmbito da competência do STM, a Suprema Corte exarou
decisum em sede de Habeas Corpus, no qual absolveu o Embargante da prática da conduta
descrita no art. 17 da Lei nº 10.826/2003 (comércio ilegal de arma de fogo). Portanto, o
objeto da divergência foi dirimido por Corte Superior de forma favorável ao Embargante, o
que torna prejudicada a discussão anterior. Com acerto a decisão do ministro Relator no
âmbito da Corte Castrense, que reconheceu a perda de objeto dos Embargos. Aplicação da
sistemática recursal, sobretudo atenta a seus princípios norteadores. Não acolhimento da
pretensão recursal. A PGJM, em Contrarrazões, manifesta-se pelo conhecimento do presente
Agravo Interno. Contudo, caso ainda conhecido, no mérito, pronuncia-se pela rejeição.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
Verifica-se dos autos que, no julgamento do recurso de Apelação, este Tribunal,
por unanimidade, manteve a condenação do Agravante pela prática do crime de peculato-
furto descrito no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar.
A controvérsia da Apelação restringiu-se, conforme relatado, à condenação do
ora Agravante pela prática do crime de comércio ilegal de arma de fogo, acessório ou
munição, descrito no art. 17 da Lei nº 10.826/03.
Conforme restou consignado na decisão ora recorrida, os Embargos Infringentes
são cabíveis para dirimir controvérsia estabelecida no julgamento de Acórdãos não unânimes,
cujo objeto é restrito à matéria da divergência.
Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte Castrense, in verbis:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR (CPM). CRIME DE TRÁFICO E POSSE OU USO DE ENTORPECENTE. PROVA
INDICIÁRIA. SUFICIÊNCIA. DEPOIMENTO DO CORRÉU. PROVA VÁLIDA. DOLO
CARACTERIZADO. ACÓRDÃO MANTIDO. DECISÃO POR MAIORIA. I - Os Embargos
7000400-62.2024.7.00.0000
40001366965 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Infringentes e de Nulidade são via recursal legalmente prevista para a impugnação de
Acórdão não unânime proferido em Apelação, cujo âmbito de cognição se restringe ao tema
objeto da divergência instaurada. II – A partir do sistema da livre persuasão racional, os
indícios, entendidos como espécie de prova semiplena, são elementos de convicção suficientes
para fundamentar um decreto condenatório. III – Pelo princípio do nemo tenetur se detegere,
o Acusado não pode ser compelido a dizer a verdade e, em consequência, a opção pelo
silêncio jamais poderá ser interpretada em prejuízo da própria defesa. Entretanto, o uso
desastroso do interrogatório como meio de defesa não impede que suas declarações ofereçam
elementos indicativos da autoria. IV – O depoimento do Corréu, quando acompanhado de
outros elementos de convicção agregados ao caderno probatório, constitui elemento de prova
válido e apto a sustentar a condenação do Embargante, V – Prova robusta de que o
Embargante agiu com vontade e consciência na conduta de fornecer drogas em área sob a
Administração Militar. VI - Recurso conhecido e rejeitado. Decisão por maioria. (Superior
Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000474-
53.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data
de Julgamento: 26/10/2023, Data de Publicação: 07/11/2023); (Grifo nosso).
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. ÂMBITO DE CONHECIMENTO. DIVERGÊNCIA.
ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). CRIME DE DESERÇÃO. STATUS DE
MILITAR. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO
MANTIDO. I - Os Embargos Infringentes são via recursal legalmente prevista para a
impugnação de Acórdão não unânime proferido em Apelação, cujo âmbito de cognição se
restringe ao tema objeto da divergência instaurada. II - Em interpretação sistemática dos §§
1º a 3º do art. 457 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), do art. 187 do CPM, do
inciso VIII do art. 82 do Estatuto dos Militares e do enunciado 12 de Súmula deste Tribunal,
revela-se somente a condição de procedibilidade de legitimidade passiva quando do
recebimento da Denúncia, sem menção a qualquer condição de prosseguibilidade depois de
instaurada a Ação Penal Militar. III - Recurso não conhecido em parte e, na parte em que
conhecido, rejeitado. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000536-35.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 26/06/2019, Data de
Publicação: 01/07/2019). (Grifo nosso).
No caso dos autos, conforme relatado, a controvérsia se deu em relação à
condenação do ex-Sd Ex JACKSON YURI VIANA DE LIMA pela prática do delito previsto
no art. 17 da Lei nº 10.826/2003 (Comércio ilegal de arma de fogo). Na ocasião, a maioria
desta Corte entendeu que capacetes, coletes e placas balísticas poderiam ser classificados
como "acessórios" de arma de fogo para efeitos de tipificação penal.
Ocorre que tal divergência, conforme relatado, foi dirimida pelo STF no
julgamento do Habeas Corpus nº 235599, quando a Suprema Corte absolveu o ex-Sd Ex
JACKSON YURI VIANA DE LIMA da prática da conduta descrita no art. 17 da Lei nº
10.826/2003 (Comércio ilegal de arma de fogo) e manteve sua condenação por peculato-
furto.
Assim, não há divergência a ser dirimida por este Tribunal, uma vez que a
Suprema Corte decidiu, de forma definitiva, a controvérsia estabelecida na Apelação nº
7000751-40.2021.7.00.0000/SP, ao absolver o ora Embargante do crime tipificado no art. 17
da Lei nº 10.826/2003.
Nesse sentido, não é autorizado ao Agravante reinaugurar discussão sobre
matéria de mérito ou processual já apreciada pelo Órgão julgador, de forma unânime, no
julgamento da Apelação. Pretensão incabível em sede de Embargos Infringentes, por
7000400-62.2024.7.00.0000
40001366965 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

extrapolar o limite da divergência estabelecida no julgado e, muito menos, em sede de
Agravo Interno, por manifesta inadequação das vias eleitas.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e rejeitar o presente Agravo
Interno, para manter inalterada a Decisão recorrida.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366965v3 e do código CRC 8753823c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 5/12/2024, às 17:12:50
7000400-62.2024.7.00.0000
40001366965 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR